Tribunal: TJSP
Processo: 1012542-77.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Princípio da dialeticidade cumprido – Recurso conhecido e recebido no efeito legal – Diferença, à luz do léxico, entre os vocábulos existência e inexigibilidade – Conquanto exista, a dívida fulminada pela prescrição é inexigível judicial ou extrajudicialmente – Indicação, pelo ajuizamento da demanda, do desinteresse

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Princípio da dialeticidade cumprido – Recurso conhecido e recebido no efeito legal – Diferença, à luz do léxico, entre os vocábulos existência e inexigibilidade – Conquanto exista, a dívida fulminada pela prescrição é inexigível judicial ou extrajudicialmente – Indicação, pelo ajuizamento da demanda, do desinteresse do recorrido em selar acordo com a recorrida – - Sentença mantida, com majoração dos honorários de sucumbência em mais 10% (art. 85, §§ 8o e 11, do CPC) – Honorários arbitrados segundo a equidade em razão de se tratar de causa com baixo valor e proveito econômico – Remuneração justa e condigna do trabalho do advogado.
PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.